Tribunal: STF
Processo: HC 248696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 10.11.2024, em benefício de Neide Rodrigues da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.532.734/AM, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 5.2.2019, pelo juízo da Sétima Vara Federal de Manaus/AM, no Processo n. 0007560-06.2015.4.01.3200, às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e doze dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 50-A da Lei n. 9.605/1998 (desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente).



    3. Interposta apelação pela defesa, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sessão virtual de 15.8.2024 a 28.8.2024, deu parcial provimento ao recurso “apenas reduzir a pena substitutiva de prestação pecuniária”. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ALTERADA PARA REDUÇÃO DAS PENAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. O tipo penal do art. 50-A abarca não apenas a conduta de desmatar como as de explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, localizada em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Desmatamento ilegal para exploração comercial em área de proteção ambiental. 



    2. Este Tribunal Regional Federal já se manifestou no sentido de ser despicienda a perícia judicial, desde que o crime ambiental seja comprovado pelos elementos contidos nos autos, que evidenciam os fatos e os danos causados. Os documentos produzidos pela autarquia ambiental estão revestidos de todos os requisitos de validade, já que expedidos por agente público com atribuição legal, em conformidade com a finalidade prevista em lei e observando a forma prevista, prescrita pela legislação. 



    3. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas nos autos. Tese de insuficiência probatória que não encontra respaldo. Condenação mantida. 



    4. Diante da indisponibilidade do bem jurídico protegido e do compromisso intergeracional com a proteção do meio ambiente, a aplicação do § 1º do art. 50-A da Lei nº 9.605/98 ou o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa devem ser feitas com cautela, sob o risco de se comprometer a própria efetividade da norma de combate aos crimes ambientais. Necessária a análise, caso a caso, das circunstâncias concretas em que o crime ambiental foi cometido. 



    5. O total da área desmatada – 27,73 ha de floresta amazônica – para o desenvolvimento de atividade de plantio voltado para fins comerciais, não se enquadra na causa excludente de ilicitude prevista no §1º do art. 50-A da Lei n.º 9.605/98, já que não pode ser considerada de subsistência. 



    6. O princípio da insignificância não é aplicável, haja vista a indisponibilidade dos bens jurídicos tutelados nos delitos em análise. Também não se vislumbra a presença do ‘reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento’, requisito, entre outros, consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a incidência do princípio da bagatela. Não se pode considerar insignificante o desmatamento de 27,73 ha de floresta amazônica, conduta que, obviamente, implicou em várias consequências negativas ao ecossistema local. 



    7. Dosimetria reformada para reduzir a pena de prestação pecuniária substitutiva, sendo respeitados os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. 



    8. Apelação parcialmente provida” (fl. 62, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.532.734/AM no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 1º.8.2024, não conheceu do agravo, pela incidência da Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior.



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, Ministro Og Fernandes, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice referido na Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente os motivos que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial. 



    4. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 185, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma cabível a aplicação do princípio da insignificância, “ante o preenchimento de todos os vetores que autorizam a sua incidência, de forma que, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do referido princípio é a medida que se impõe” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que, “diante da especificidade do caso em comento, este não constitui fato relevante notadamente para o Direito Penal, de modo que caso o Direito Penal intervenha, realizando um juízo de ponderação entre o dano causado pelo agente e a pena que lhe será imposta como consequência da intervenção penal do Estado, violado estará, também, o princípio da proporcionalidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, que seja absolvido o paciente, ante a atipicidade da conduta, com esteio no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pelos argumentados acima aventados” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O Superior Tribunal de Justiça não decidiu sobre a pretensão defensiva de incidência do princípio da insignificância à espécie vertente.



    É inviável que este Supremo Tribunal conheça, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá nos termos da legislação vigente e da jurisprudência prevalecente, o pedido de aplicação do princípio da insignificância não poderia ser acolhido.



    O juízo da Sétima Vara Federal de Manaus/AM reconheceu a tipicidade da conduta do paciente, nos seguintes termos:



    “O registro fotográfico do relatório de fiscalização corroborou para a constatação da ocorrência do crime em tela, a partir do qual se visualizou a área desmatada (ID 201402279), com indicação de corte recente. Por sua vez, o Demonstrativo de Alteração de Cobertura Vegetal mostrou a retirada da cobertura vegetal entre julho de 2013 e agosto de 2014 (fl. 18), culminando na lavratura do auto de infração. 



    Em juízo (fls. 69, 81/84-mídia e 104-mídia), as testemunhas de acusação Raimundo Neto Alves, Josué Cláudio da Silva Filho e Azemar Marques (fiscais do IBAMA) confirmaram a participação na fiscalização que autuou o réu, assim como informaram que a área desmatada foi constatada por imagens de satélite, sobrevoa da área e fiscalização in loco. 



    Raimundo Alves acrescentou que o desmatamento correspondeu à retirada de cobertura vegetal de um grande espaço de terras, informando ser usual na região do crime em tela a utilização de área de grandes dimensões como esta para criação de animal bovino. 



    Josué Filho informou que o desmatamento era recente e de grande porte. No entanto, afirmou que foi constatado que a área não era utilizada para subsistência, sendo destinada à criação de gado nelore em pasto. Informou, ainda, que as pessoas da região da autuação usualmente alugam parte de seus imóveis para pasto de gado pertencente à terceiro, conhecido como ‘O Rei do Gado’, que mora em Manaus/AM, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao fmal, disse que foi identificado que o réu não morava na área rural. 



    Azemar Marques também informou que o desmatamento apresentou características de ser recente, inclusive com a ‘vegetação secando no local’, bem como afirmou que não havia a presença de plantio na área e foi constatada a existia de mata primária. Informou, ainda, que o desmatamento deu-se mediante o uso de motosserra, conforme o corte presente na vegetação. 



    Quanto à autoria, Azemar esclareceu que, inicialmente, os vizinhos da área desmatada informaram que as terras pertenciam a uma pessoa chamada Alvin, que, por sua vez, afirmou ter repassado o lote ao réu. Ao ser procurado, o acusado confirmou ter adquirido o lote, assim como confessou ser o autor do desmatamento. No entanto, alegou que a terra seria destinada à agricultura de subsistência e afirmou que desconhecia a necessidade de autorização para desmatar. 



    Ao final, Azemar informou que o réu morava em área urbana no município de Boca do Acre/ AM, não havendo edificação rural dentro do lote desmatado.



    Em interrogatório. (fl 118), o. réu afirmou ter adquirido as terras em 2014 (comprando-as do Sr. Zé Roberto), sendo, por isso, o atual proprietário do imóvel. No entanto, disse não possuir documento do INCRA. Alegou que a vegetação foi desmatada por fogo oriundo de ‘vários lados’ ao redor do lote, não sabendo informar qual dos proprietários vizinhos seria o responsável pelo fogo. Afirmou que não foi edificada casa no local ou realizado plantio, apenas havendo cerca ao redor do imóvel. Afirmou também que a área encontra-se abandonada. Alegou, ainda, saber ‘mais ou menos que fazer desmatamento é crime’. 



    Dessa forma, ficou demonstrada a ocorrência do crime do art. 50-A da Lei n° 9.605/98, pelo desmatamento de 27,73 hectares de vegetação nativa, sem autorização da autoridade competente, dentro do Projeto de Assentamento Monte, sob a administração do INCRA. 



    Logo, não procede a tese defensiva para desclassificação do tipo penal para o crime do art. 50 da Lei n° 9.605/98, sob a alegação de não ter sido praticado o delito em área de domínio público, uma vez que foi informado pelos fiscais do IBAMA que o ilícito ambiental ocorreu no Projeto Federal de Assentamento Monte. Destaque-se que os atos praticados pela administração pública possuem presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao réu demonstrar a improcedência das informações constantes nos documentos lavrados pelo órgão ambiental. 



    No entanto, o acusado não juntou provas aos autos que demonstrassem de forma plena a ocorrência do crime em local diverso de terras de domínio público. Pelo contrário, o termo de embargo e o relatório de fiscalização lavrados pelo IBAMA informaram que o crime foi perpetrado no interior do Projeto Federal de Assentamento Monte. Informação essa corroborada na Escritura Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Venda de Benfeitorias (instrumento particular utilizado pelo réu para adquirir o lote), no qual foi reduzido que se tratava da transferência de posse de imóvel localizado no ‘PA; Monte Linha· 19 Km 58- Zona Rural- Lábrea -AM' (fls. 15/17). 



    A excludente de ilicitude na modalidade estado de necessidade não está configurada no presente caso. A dimensão do desmatamento (27, 73 hectares de vegetação nativa) por si só já demonstra a ausência de destinação do imóvel para atividade de subsistência, com indicação de utilização da área para obtenção de vantagem pecuniária, o que ficou demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. 



    As testemunhas Raimundo Alves e Josué Filho informaram ao Juízo que áreas de extenso desmatamento (como o tratado no presente caso) são usualmente utilizadas para criação de animal bovino na região do crime em apreço, como no presente caso. Josué Filho afirmou que foi constatado que a área desmatada não era utilizada para subsistência, mas sim para criação de gado nelore em pasto, que pertenceria a terceiro denominado ‘O Rei do Gado’, pela contrapartida pecuniária no valor de R$ 5.000,00. 



    A ausência de destinação da área para subsistência também foi narrada pela testemunha Azemar Marques, a qual informou ao Juízo que não foi visualizada a presença de plantio no espaço desmatado, assim como foi constatado que o réu não fazia uso do lote para moradia, visto que residia na área urbana do município de Boca do Acre/AM - em cristalina caracterização de falta de devida destinação social da área. 



    Ademais, o réu confirmou em interrogatório que não foi edificada nenhuma casa no local ou realizado plantio, apenas tendo levantado cerca ao redor do imóvel, estando o lote abandonada atualmente. 



    Outrossim, a grande área desmatada - representando significativo impacto ao equilíbrio do ecossistema -, a prática do crime dentro de terras de domínio público (Projeto de Assentamento Federal Monte), sem a devida autorização do órgão competente, e demais circunstâncias acima discorridas, justificam a necessidade de busca da pretensão punitiva pelo Estado por meio da presente ação penal, porquanto correspondem a fatos jurídicos de considerável relevância (corresponde a mais um dentre vários outros casos de crescente aumento de degradação ambiental na Floresta Amazônia), cuja reprimenda apenas pelos outros ramos do direito não se mostra suficiente. Portanto, não prospera a tese defensiva de inobservância do princípio da intervenção mínima. 



    Com base no conjunto probatório dos autos, tendo o réu confessado a prática do crime em tela para o IBAMA (conforme informações prestadas ao Juízo pela testemunha Azemar Marques) e pelo acusado possuir o nível de conhecimento necessário para ter ciência da ilicitude de desmatamento sem autorização, ficou demonstrado que o réu optou por atuar sem a devida autorização do órgão ambiental, causando o desmatamento de 27,73ha de vegetação nativa em terras de domínio público (conduta dolosa)” (fls. 72-74, e-doc. 4).



    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu não ser caso de incidência do princípio da insignificância, com os seguintes fundamentos:



    “Acerca do princípio da insignificância, ele não é aplicável no caso, haja vista a indisponibilidade dos bens jurídicos tutelados nos delitos em análise. 



    Não se pode considerar insignificante o desmatamento de 27,73 ha de floresta amazônica conduta que, obviamente, implicou em várias consequências negativas ao ecossistema local. 



    A aplicação de tal princípio deve ocorrer de forma excepcional e cautelosa, quando não comprovada a existência de dano irreversível, em razão da indisponibilidade do bem jurídico tutelado (meio ambiente), e observado os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, não se vislumbra a presença do ‘reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento’, requisito, entre outros, consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para ensejar o reconhecimento do delito de bagatela’. 



    Nessas condições, deve ser mantida a condenação penal. O réu incidiu, livre e conscientemente, no tipo penal do art. 50-A da Lei nº 9.605/98” (fl. 58, e-doc. 5).



    9. Doutrina e jurisprudência divergem sobre a aplicação do princípio da insignificância nos casos de crimes que atingem bens jurídicos difusos e coletivos, como os crimes ambientais, considerado o disposto no § 3º do art. 225 da Constituição da República:



    “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.



    Parte da doutrina compreende que algumas características da lesão a bens difusos, como a pluralidade de vítimas, a transcendência temporal e a cumulatividade, por exemplo, seriam suficientes para demonstrar a gravidade da conduta, afastando a incidência do crime de bagatela em relação a esses delitos, especialmente os ambientais, cuja proteção e preservação para as presentes e futuras gerações se impõe tanto ao poder público quanto à coletividade (caput do art. 225 da Constituição da República).



    Há doutrinadores para os quais “exatamente o caráter supraindividual dos crimes ecológicos, associado à técnica de tutela adotada, (...) reforça ainda mais a importância da análise de significação para a definição do âmbito de proteção da norma” (D’AVILA, Fábio Roberto. Breves notas sobre o direito penal ambiental. Boletim IBCCRIM n. 214). Nessa linha, as características dos bens jurídicos difusos reforçariam a importância da análise pelo aplicador da lei em relação à efetiva relevância da lesão provocada.



     



    10. Independente da divergência doutrinária, consolidou-se na jurisprudência a aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais em relação aos de perigo concreto, em que há dano efetivo ao bem jurídico tutelado, e aos de perigo abstrato. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados do Superior Tribunal de Justiça:



    “RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA LEI 9.605/98. CORTE DE ÁRVORES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMA LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Denunciado o recorrido por ter efetuado o corte de nove árvores de pequeno a médio porte, em área de preservação permanente, as quais utilizou na construção de benfeitoria em sua pequena propriedade rural, foi absolvido em ambas as instâncias por atipicidade material da conduta.



    2. Sedimentou-se a orientação de que a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente haverá lesão ambiental irrelevante quando, na ponderação entres os desvalores da ação e do resultado, houver ínfimo grau de lesividade da conduta praticada.



    4. A inexpressividade da lesão jurídica provocada recomenda a manutenção do acórdão confirmatório da absolvição.



    5. A existência de ação penal pela prática do delito do art. 48 da Lei 9.605/98 não obsta, por si só, a incidência do princípio da insignificância, quando inexpressiva a lesividade ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora do art. 39 da Lei 9.605/98.



    6. Recurso especial improvido” (REsp n. 1.770.667, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, DJe 4.4.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ART. 34, CAPUT, LEI 9.605/ 1998. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.



    1. Recorrente foi denunciado como incursos nas sanções do art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998, porque teria sido, em 20 de abril de 2012, surpreendido por Policiais Militares do meio ambiente pescando em local proibido pela Portaria IEF n.º 129, de 10 de setembro de 2004, publicado no Diário do Executivo - Minas Gerais, em 11 de setembro de 2004;



    2. Nessa ocasião, o Recorrente já havia pescado 10 (dez) peixes, conhecidos popularmente como lambari, totalizando 240 (duzentos e quarenta) gramas de pescado, apreendidos e, posteriormente, descartados.



    3. A aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o meio ambiente, reconhecendo-se a atipicidade material do fato, é restrita aos casos onde e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. Afinal, o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.



    4. Verifica-se que se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela a conduta do Recorrente, surpreendido em atividade de pesca com apenas uma vara de pescar retrátil e 240 (duzentos e quarenta) gramas de peixe.



    5. Recurso ordinário provido para, aplicando-se o princípio da insignificância, determinar o trancamento da Ação Penal n.º 0056.12.012562-2” (RHC n. 39.578, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe 19.11.2013).



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME AMBINENTAL. ART. 34 DA LEI 9605/98. AUSÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE, CONDUTA MÍNIMA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. APLICAÇÃO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Princípio da Insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. Hipótese em que, com os acusados do crime de pesca em local interditado pelo órgão competente, não foi apreendido qualquer espécie de pescado, não havendo notícia de dano provocado ao meio ambiente, mostrando-se desproporcional a imposição de sanção penal no caso, pois o resultado jurídico, ou seja, a lesão produzida, mostra-se absolutamente irrelevante.



    3. Embora a conduta dos pacientes se amolde à tipicidade formal e subjetiva, ausente no caso a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado.



    4. Ordem concedida para, aplicando-se o Princípio da Insignificância, trancar a Ação Penal nº 2009.72.00.002143-8, movida em desfavor dos pacientes perante a Vara Federal Ambiental de Florianópolis/SC” (HC n. 143.208, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe 14.6.2010).



    “PENAL. HABEAS CORPUS . CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (ART. 40 DA LEI Nº 9.605/95). CORTE DE UMA ÁRVORE. COMPENSAÇÃO DO EVENTUAL DANO AMBIENTAL. CONDUTA QUE NÃO PRESSUPÔS MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É de se reconhecer a atipicidade material da conduta de suprimir um exemplar arbóreo, tendo em vista a completa ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    2. Ordem concedida, acolhido o parecer ministerial, para reconhecer a atipicidade material da conduta e trancar a Ação Penal nº 002.05.038755-5, Controle nº 203/07, da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo” (HC n. 128.566, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.6.2011).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no seguinte sentido, por exemplo:



    “CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado” (AP n. 439, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 13.2.2009).



    “AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Res furtivae de valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento” (HC n. 112.563, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJe 10.12.2012).



     



    11. Apesar da necessidade de se considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, para a preservação ambiental, assentada a premissa de possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no caso.



    Há decisões contemplando situações em que este Supremo Tribunal reconheceu a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se norte cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator, no julgamento do Habeas Corpus n. 84.412, em 19.10.2004, nos termos da seguinte ementa:



    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.



    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.



    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema pen